Tribunal: TJSP
Processo: 2144176-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Nulidade de Partilha de Bens – Decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender o processo de inventário dos bens deixados pelo genitor do autor - Inconformismo do autor – Alegação de que por ocasião da separação consensual do seu genitor com sua ex-esposa ocorrido três meses antes do seu nascimento, seu genitor teria deixado todos os bens imóveis à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Nulidade de Partilha de Bens – Decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender o processo de inventário dos bens deixados pelo genitor do autor - Inconformismo do autor – Alegação de que por ocasião da separação consensual do seu genitor com sua ex-esposa ocorrido três meses antes do seu nascimento, seu genitor teria deixado todos os bens imóveis à ex-mulher em prejuízo aos seus direitos, devendo o processo de inventário do genitor ser suspenso - Descabimento – Ausente comprovação, em sede de cognição sumária, de que os bens imóveis tinham valor superior à empresa cabente ao genitor do autor quando da separação judicial de sua ex-mulher - Recurso desprovido.